Tribunal: CARF
Processo: 10435.901300/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.901300/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.451 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
DURANCHO - NUTRICAO ANIMAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/08/2005
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará não homologação da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima que dava
provimento parcial para que se concedesse o aproveitamento ao crédito dos insumos de origem
vegetal por entender que se encontravam comprovados nos autos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.901300/2009-06
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.451 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.901300/2009-06

Em 15/09/2005, a empresa efetuou o pagamento do DARF no valor de R$ 45.574,31 –
Principal Código de receita – 5856 COFINS – NÃO CUMULATIVO, período de
apuração 31/08/2005, fl. 23.
Em
13/02/2006,
a
empresa
transmitiu
a
PER/DCOMP
de
no
31458.24581.130206.1.3.045136, objeto da lide do presente processo, utilizando o
valor de R$ 3.167,30 do pagamento no valor de R$ 45.574,31, efetuado em 15/09/2005,
código de receita 5856 – COFINS – NÃO CUMULATIVO, período de apuração
31/08/2005, citado acima, para compensação do débito no valor original de R$
3.167,30, correspondente ao Código de Receita 5856 COFINS – NÃO CUMULATIVO,
período de apuração jan/2006, fls. 02 a 06.
Em 26/04//2006, a empresa transmitiu DCTF ORIGINAL 2o Semestre/2005 – com
apuração da COFINS – NÃO CUMULATIVO – DÉBITO APURADO no mês de
agosto/2005 no valor de R$ 45.574,31, fls. 24 a 33.
Em 26/04//2006, a empresa transmitiu DCTF RETIFICADORA 2o Semestre/2005 –
com apuração da COFINS – NÃO CUMULATIVO – DÉBITO APURADO no mês de
agosto/2005 no valor de R$ 45.574,31, fls. 34 a 42.
Em 25/05/2009, a DRF/Caruaru – PE. emitiu Despacho Decisório eletrônico, com
ciência em 18/06/2009, fls. 07 e 09, Não homologando a compensação declarada na
PER/DCOMP, citada acima, sob o argumento de que o pagamento fora totalmente
utilizado na quitação de débitos do contribuinte, não restando saldo disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em 23/06//2009, a empresa transmitiu DCTF RETIFICADORA 2 o Semestre/2005 –
com apuração da COFINS – NÃO CUMULATIVO – DÉBITO APURADO no mês de
agosto/2005 no valor de R$ 16.806,34, fls. 43 a 59.
2. A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em 30/06/2009, fl. 10,
alegando, em síntese, que :
2.1. “ DURANCHO NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, CNPJ N° 04.591.114/000104, por
seu representante legal abaixo assinado junto a essa RFB, vem respeitosamente solicitar
do Exmo. Sr. Delegado a REVISÃO, do processo acima mencionado, em virtude das
seguintes razões:
1. A Durancho Nutrição Animal Ltda, tem como atividade, a fabricação de ração para
animais.
2. Entre os principais insumos para a composição da ração, está à de origem vegetal,
que é fornecido por Produtor Rural e esse insumo vem a representar em torno de 85%
(oitenta e cinco por cento) do processo.
3. Percebemos em 2005, no período de janeiro a setembro, que não estávamos nos
creditando do PIS e da COFINS, sobre essas aquisições, o que veio propiciar um
recolhimento desses tributos h maior.
4. Ao percebermos esse engano do nosso departamento de contabilidade,
providenciamos o levantamento do credito e apresentamos a Perd/Comp à RFB.
5. Acontece que, por mais um engano da nossa contabilidade, a Retificação da DCTF do
2° Semestre de 2005, não foi devidamente efetuada, o que veio ocasionar o Despacho
Decisório pela Não Homologação do Credito e ocasionando a cobrança do credito.
6. Observado o engano da contabilidade, foi efetuada a devida retificação da DCTF do
2° Semestre de 2005, onde pode ser constatado o nosso crédito apresentado na
Perd/Comp.”
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.451 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.901300/2009-06

2.2. “DO PEDIDO
“Caso o Exmo. Sr. Delegado não venha a aceitar o nosso requerimento de Revisão da
Decisão, então solicitamos que o mesmo seja encaminhado ao Exmo. Sr. DELEGADO
DE JULGAMENTO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM RECIFE, para a
devida apreciação, de acordo como consta na intimação emitida.”
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento do Recife (PE) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade (fls 60/67) e a decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/08/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PER/ DCOMP. PEDIDO DE ALTERAÇÃO
DE DCTF E/OU DIPJ APÓS CIÊNCIA DE DECISÃO QUE NÃO HOMOLOGOU A
COMPENSAÇÃO.
Pedido de retificação de DCTF, após o despacho decisório que não homologou a
compensação, em razão da coincidência entre os débitos declarados e os valores
recolhidos, não tem o condão de alterar a decisão proferida, uma vez que as DRJs
limitam-se a analisar a correção do despacho decisório, efetuado com bases nas
declarações e registros constantes nos sistemas da RFB na data da decisão.
MOTIVO
DE
ALTERAÇÃO
DE
DCTF
NÃO
COMPROVADO
EM
DOCUMENTAÇÃO.
Qualquer alegação de erro de preenchimento em DCTF deve vir acompanhada dos
documentos que indiquem prováveis erros cometidos, no cálculo dos tributos devidos,
resultando em recolhimentos a maior.
COMPENSAÇÃO. REQUISITO.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada a empresa contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls.
130/150) no qual alega preliminarmente a necessidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso, a
possibilidade de juntada de novos documentos que comprovam o crédito, necessidade de
observância do princípio da verdade material e do cabimento da retificação da DCTF após o
despacho.
Junto com o Recurso Voluntário o recorrente alega que foram acrescidas as
seguintes provas por meio de CD-ROM (fls. 167/971):
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS:
DOC. 03 - NOTAS FISCAIS DE ENTRADA DO EXERCÍCIO DE 2005.
DOC. 04 - LIVRO DIÁRIO DE 2005.
DOC. 05 - RAZÃO ANALÍTICO DA CONTA PIS E COFINS E
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.451 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.901300/2009-06

COMPROVANTES DE ARRECADAÇÃO DO PIS E DA COFINS DE 2005.
DOC. 06 - CÓPIAS DOS REGISTROS DO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO
FISCAL - SEF DE 2005.
DOC. 07 - PLANILHA DEMONSTRATIVA DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DE PIS/COFINS DO EXERCÍCIO DE 2005.
Contudo, compulsando os autos só é possível identificar notas fiscais de aquisição
de produtos. NÃO CONSTAM NOS AUTOS OS DEMAIS DOCUMENTOS LISTADOS.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade para
julgamento nesta turma.
Trata de pedido de compensação de créditos da COFINS supostamente recolhidos
a maior com débitos do mesmo tributo, conforme DCOMP de fls. 02/06, no valor de R$
3.167,30.
Preliminarmente a recorrente requer que seja suspendida a exigibilidade dos
débitos diante da apresentação do Recurso Voluntário.
O efeito suspensivo da cobrança do débito da compensação em Manifestação de
Inconformidade se opera independentemente de solicitação do recorrido e de seu deferimento
por parte da instância superior no contencioso administrativo, porquanto efetuada no órgão de
origem em decorrência das disposições contidas nos arts. 151, inc. III, do CTN1, e 33 do Decreto
no 70.235/19722, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal- PAF.
Nesse sentido, não cabe a análise do pedido preliminar visto que o efeito
suspensivo é inerente ao procedimento de julgamento do processo administrativo fiscal de
apreciação de pedido de compensação.
MÉRITO
Diante da negativa de homologação do pedido de compensação, por meio de
despacho decisório eletrônico emitido em 25/05/2009, o contribuinte apresentou Manifestação de

1 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.451 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.901300/2009-06

Inconformidade (fls.10) junto com a Declaração de débitos e créditos tributários federais
retificada em 23/06/2009 (fls. 20), conforme detalhado no relatório.
Os fatos acima explicam as razões pela não homologação de forma automática
que ocorreu porque o contribuinte havia transmitido pedido de compensação sem realizar as
devidas alterações em DCTF, que só foram feitas após ciência do despacho decisório por parte
do contribuinte.
Como bem decidido pelo julgador de piso, nesse caso específico, as declarações
apenas devem ser consideradas se apresentadas em conjunto com outros meios de provas
técnicas para melhor certeza de que a apuração foi realizada nos moldes do que esta sendo
declarado.
Tendo o contribuinte sendo cientificado da necessidade de apresentar as provas
complementares, protocolou Recurso Voluntário (fls 73/86), no qual alega ter juntado notas
fiscais de compra dos insumos (fls. 167/545), livro diário, razão analítico, comprovantes de
arrecadações e planilha demonstrando a apuração de créditos das contribuições no exercício de
2005. Contudo conforme já apontado no Relatório os documentos relacionados a contabilidade,
bem como a planilha de apuração não foram juntados aos autos.
A Durancho Nutrição Animal Ltda, tem como atividade, a fabricação de ração
para animais, fato que pode ser constatado através do Contrato Social:
SEGUNDA: O objeto da sociedade é a industrialização e comercialização de ração e
sais minerais para animais, e seus insumos, podendo ainda importar e exportar matérias
primas e os produtos de sua comercialização.
Alega que entre os principais insumos para a composição da ração estão os
produtos de origem vegetal, os quais representam: em torno de 85% (oitenta e cinco por cento)
da ração (diga-se, produto finalizado).
Diante todo o exposto, compulsando algumas descrições dos produtos constantes
nas notas fiscais, pressupõe que os bens (produtos) ou serviços sejam consumidos durante o
processo produtivo.
Contudo a ausência dos documentos listados pela Recorrente, essencialmente os
DOC'.s 04, 05 e 06 por mais que sejam provas essenciais a serem apreciadas por este colegiado,
por si não esgotam o que de principal se faz necessário para proferirmos um julgamento justo.
Como leciona EDUARDO CAMBI3, o motor a impulsionar a postura do julgador
deverá ser a busca pelo processo justo, resguardando as garantias fundamentais do processo,
típicas de um cenário de Estado de Direito.
Nesse passo, no hall desses documentos apresentados pela Recorrente através de
arquivo digital, seria mais do que oportuno e sim eficiente que a Empresa DURANCHO
apresentasse um laudo técnico ou ainda um racional do seu ciclo de produção, afim de que fosse
apontado a pertinência dos produtos adquiridos na industrialização e comercialização de ração e

3 CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e Neoprocessualismo. Direitos fundamentais, políticas públicas e
protagonismo judiciário. Editora RT. São Paulo:2010, página 247
Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.451 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.901300/2009-06

sais minerais para animais, assim trazendo luz para o julgador perseguir a verdade processual,
pois “seu atuar deverá ser no sentido de jamais permitir dilações desnecessárias ou posturas
temerárias”.
Um bom exemplo da atuação do julgador e de seu importante papel decorre da
colheita das provas e de todo desenvolvimento probatório. Com relação ao tema, vale trazer a
lição de BEDAQUE:
“A maior participação do juiz na instrução da causa é uma das manifestações da
‘postura instrumentalista que envolve a ciência processual’. Essa postura favorece, sem
dúvida, a ‘eliminação das diferenças de oportunidades em função da situação econômica
dos sujeitos’. Contribui, em fim para a efetividade do processo, possibilitando que o
instrumento estatal de solução de controvérsias seja meio real de acesso à ordem
jurídica justa. A tendência moderna de assegurar a todos a solução jurisdicional,
mediante o devido processo constitucional, compreende a garantia de solução adequada,
cuja obtenção pressupõe a ampla participação do juiz na construção do conjunto
probatório”. (BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 6a ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, página 169-170)
Em suma não constam razões específicas pelas quais teria defendido de modo
justificado que tais dispêndios constituiriam insumos em sua atividade, no recurso apresentado
pela Recorrente, dado que focou em apresentar documentos que superam essa fase probatória
(embora esses documentos não conste nos autos), não sendo possível apenas com as notas fiscais
que constam no processo, portanto, presumir sobre essas aquisições, o valor que se pretende de
crédito a título de insumos, ou seja, o que veio propiciar o recolhimento do tributo a maior, vez
que não há planilha descrevendo a apuração do crédito, nem mesmo o demonstrativo quanto a
imprescindibilidade destes insumos no processo produtivo.
Outrossim, o recorrente não adentrar com profundidade na individualização
devida com a finalidade de demonstrar a questão da pertinência e essencialidade dos gastos
incorridos com o seu processo produtivo.
Assim, ante a ausência de prova não há como se deferir o pleito recursal em tal
matéria.
Sobre a necessidade de o contribuinte provar ou demonstrar que os insumos ou os
serviços são aplicados em etapas essenciais de sua atividade, esta Turma, por unanimidade de
votos, em contemporâneas decisões, assim deliberou:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2008 a 03/06/2008
(...)
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do
PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente
atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo
produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os
elementos (bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
Fl. 982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.451 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.901300/2009-06

Não geram direito a crédito a ser descontado diretamente da contribuição
apurada de forma não-cumulativa os gastos com serviços para os quais o
contribuinte não comprova ou demonstra a aplicação em etapas essenciais
ao processo produtivo." (Processo no 10783.914097/2011-94; Acórdão no 3201-
004.245; Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de
26/09/2018)
Do voto do Conselheiro Relator Paulo Roberto Duarte Moreira, destaco:
"Dessa forma, não comprovado pelo contribuinte a essencialidade dos serviços
glosados em atividades produtivas da fabricação dos produtos destinados à
venda, e tampouco se enquadrarem no conceito de insumos previsto nos
dispositivos do art. 3o da Lei no 10.8333/2003, não há permissivo para o
creditamento."
Diante do exposto nego provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 983
DF CARF MF
Documento nato-digital